Tribunal: STF
Processo: Rcl 25303
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do REsp 1.530.468/MG, o qual negou seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento desta Corte exarado no regime de repercussão geral.
    Sustenta a reclamante:
    “No Recurso Extremo apresentado a Reclamante demonstrava, sinteticamente, as razões pelas quais o seu Recurso Especial deveria ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Contudo, como já alertado, a Excelentíssima Ministra Vice-Presidente daquele Tribunal reteve o apelo sob o argumento de que ele não era apto a ser apresentado naquele caso.
    Entretanto esta decisão não se sustenta. Como se sabe, não se pode admitir que o Superior Tribunal de Justiça adentre ao mérito do Recurso Extraordinário apresentado pela Reclamante, sob pena de usurpar a competência privativa deste Supremo Tribunal Federal, em razão da existência ou não de Repercussão Geral no recurso posto em discussão, cuja matéria ainda não foi enfrentada pelo Pretório Excelso.
    Isto porque, o que se tem discutido no processo, e que é tema da Repercussão Geral defendida pela Reclamante no apelo extremo“ (pág. 6 da petição inicial – grifos no original).
    Prossegue afirmando que
    “[...] o Acórdão utilizado como paradigma pela Ministra Laurita Vaz (RE 598.365 – Ayres Britto), para barrar liminarmente o processamento do Recurso Extraordinário da Reclamante, não diz respeito à matéria enfrentada no apelo do caso concreto.
    No paradigma apontado para barrar o Recurso Extraordinário da Reclamante são tratados problemas oriundos da Justiça Trabalhista, e em nenhum deles há qualquer menção ao tema discutido no reclamo extraordinário apresentado pela IBG:
    • Os requisitos para admissibilidade do recurso especial são evidentes no caso em tela, seja porque não se discute matéria fática, mas apenas questão processual alheia ao pano de fundo da controvérsia, seja porque houve clara violação aos dispositivos de lei federal, especialmente os artigos 458, inc. II e 535, inciso II do antigo Código de Processo Civil, atuais artigos 489, inciso II e 1.022, inciso II do Novo Código de processo Civil, pela negativa do E. Tribunal a quo em analisar os embargos de declaração da IBG;
    • a omissão e negativa do E. Tribunal a quo acabou por ser corroborada pelo Colendo STJ, na exata medida em que não houve deserção do recurso de apelação, questão essa que ficou cabalmente demonstrada, mas sobre a qual não houve manifestação, já que por ocasião da interposição do recurso de apelação, o comprovante de preparo do recurso, recolhido por meio do sistema de internet banking, acabou impresso com alguns de seus dados codificados, provavelmente por erro do próprio sistema on-line do Banco do Brasil (fl. 443). No entanto, o valor devido foi efetivamente recolhido, em data anterior ao prazo para interposição do recurso, sendo certo que o comprovante igualmente foi apresentado em conjunto com a guia, no mesmo momento de interposição da apelação, muito embora com alguns de seus dados codificados;
    • Além disso, não havia qualquer outra forma de a Reclamante comprovar o pagamento das custas, senão pela juntada do único comprovante gerado pelo próprio sistema de internet banking, por meio do qual as custas foram recolhidas, não havendo que se falar, portanto, em juntada de comprovante original, como se o pagamento tivesse sido feito em Caixa Eletrônico;
    • contrariamente ao que constou no V. acórdão discutido, o comprovante juntado no recurso é um efetivo pagamento, e não um agendamento. Tanto isso é verdade, que o pagamento de forma tempestiva foi certificado pelo próprio cartório judicial;
    • Os Artigos 365, IV, e 736, parágrafo único, do antigo Código de Processo Civil, atuais artigos 425, inciso IV e 914, §1º do Novo Código de Processo Civil, previam a possibilidade de o próprio advogado declarar como autênticas as cópias de peças processuais juntadas aos autos, o que efetivamente ocorreu; e; 
    • O V. acórdão deixou de fazer qualquer menção ao fato de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c do inciso II, do artigo 105 da Constituição Federal, não obstante o dissídio jurisprudencial tenha sido devidamente demonstrado e comprovado” (págs. 11-13 da petição inicial – grifei).
    Requer, ao final:
    ” I – Que seja analisada e reconhecida a Repercussão Geral apontada pela Reclamante no Recurso Extraordinário apresentado ao Superior Tribunal de Justiça;
    II – Que se determine ao órgão reclamado a remessa do Recurso Extraordinário para julgamento do Pretório Excelso;
    III – Que em razão do reconhecimento manifesto da Repercussão Geral acima mencionada, seja recebido, analisado e provido o Recurso Extraordinário apresentado pela Reclamante, para que o Superior Tribunal de Justiça conheça e analise o mérito do Recurso Especial promovido pela Reclamante” (págs. 32-33 da petição inicial).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 11).
    Devidamente citada, a beneficiária do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documento eletrônico 24).
    A seu turno, o Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 26).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    A reclamante alega que o STJ, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Suprema Corte e aplicado de modo equivocado o precedente da repercussão geral.
    O art. 1.042 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de agravo contra decisão que inadmite o recurso extraordinário, “salvo quando fundada na aplicação entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei).
    Em tal hipótese, o art. 1.030 do CPC determina que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de origem deverá:
    “[...]
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos [...]” (grifei). 
    Registro que, historicamente, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que, em tais hipóteses, não se caracteriza a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
    O Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou que o Tribunal de origem, em tais casos, “não [exerce] competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (grifei).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Por esta razão, esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
    Nesse sentido, faço menção a acórdãos de ambas as Turmas desta Casa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
    3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 339 – AI 791.292).
    4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória.
    5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Reclamação em face de decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). Ausência de teratologia. Não cabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6 . Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Enumero, ainda, os seguintes julgados em casos análogos: Rcl 41.708-AgR/DF, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; Rcl 37.345-AgR/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 23.923-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 30.073-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 39.150-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    Transcrevo do voto condutor do acórdão por meio do qual o STJ julgou o agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com base em precedente da Repercussão Geral:
    “[...]
    Conforme consignei na decisão agravada, o acórdão recorrido se limitou a confirmar a ausência dos pressupostos de admissibilidade necessários à análise do mérito do recurso de apelação interposto, especificamente: comprovação do pagamento do preparo.
    Nesse particular, o Pretório Excelso já se pronunciou no sentido de que não possui repercussão geral a matéria referente ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, pois a questão está restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional (Tema n.º 181/STF). Assim, eventual ofensa ao texto constitucional, ainda que existente, dar-se-ia de forma indireta ou reflexa, o que não enseja a abertura da via extraordinária.
    A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado:
    "PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso 'elemento de configuração da própria repercussão geral', conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608." (RE 598.365/MG, Tribunal Pleno, Rel. Ministro AYRES BRITO, DJe de 26/03/2010).
    Nessa linha de entendimento, os fundamentos do aresto atacado não são passíveis de revisão pela Suprema Corte, por ausência de repercussão geral sobre a matéria.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
    É como voto” (págs. 385-386 do documento eletrônico 5 – grifei).
    Da leitura da decisão e da análise dos autos, verifico a plena regularidade da aplicação, pelo Tribunal de origem, do art. 1.030, I, a, do CPC.
    Observo, assim, que a reclamante não apresentou argumentos aptos a infirmar a subsunção da controvérsia apresentada no recurso extraordinário ao Tema 181 da Repercussão Geral.
    Em suma, não ficou demonstrada a usurpação de competência desta Suprema Corte ou ofensa à autoridade de sua decisão.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator